Tribunal: TJDFT
Processo: 0703876-94.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-05
Data de publicação: 2022-05-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ARTIGO 485, IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O art. 4o do Decreto-Lei 911/69, com a redação dada pela Lei no 13.043/2014, faculta ao credor, caso não seja o bem dado em garantia da dívida localizado, converter a ação de busca e apreensão em execução.

2. No caso concreto, o autor, embora intimado, não indicou o paradeiro do réu e do veículo dado em garantia da dívida, nem requereu a conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial.

Igualmente, não comprovou a titularidade da propriedade do bem objeto da ação junto ao Detran e se encontrava em nome de terceiro, o que evidencia a falta pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular ao processo, o que autoriza a extinção com base no art. 485, IV, do CPC.

3. Apelação conhecida e não provida. Unânime.